Tribunal: TJDFT
Processo: 0737667-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. RESP REPETITIVO 132.736/RS. TEMA 955/STJ. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS COMO VERBAS REMUENRATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REQUISITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. ART. 28 DO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR NA FONTE DE CUSTEIO LIMITADA EM 50%. ART. 6o DA LC 108/01. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO AUTOR. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. BER E BET. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA APÓS O RECOLHIMENTO DA RESERVA MATEMÁTICA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato).
1.2. Na hipótese, as questões prejudiciais e preliminares atinentes à prescrição, decadência, ilegitimidade ativa e passiva, coisa julgada e competência foram decididas em saneador, inclusive com a anterior interposição do respectivo recurso, não comportando, pois conhecimento.
2. Consoante estabelecido no REsp. Repetitivo no 1.312.736/RS, para as ações propostas até 8/8/18, o valor das verbas reconhecidas como remuneratórias na seara trabalhista podem ser consideradas para fins de cálculo da complementação de aposentadoria complementar, desde que cumpridos dois requisitos: a previsão regulamentar e II) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas.
3. No caso do Plano de Benefícios no 1 da PREVI, o Regulamento do plano confere guarida, ainda que de maneira indireta e implícita, à inclusão das horas extras reconhecidas como verbas remuneratórias para fins de composição do salário de participação do autor, e, consequentemente, no cálculo de seu salário real de benefício (SRB). Precedentes do STJ.
4. O patrocinador pode ser acionado quanto à quota-parte de sua responsabilidade na recomposição das reservas matemáticas pelo participante que tenha arcado com tal montante no fito de permitir a revisão do benefício.
4.1. Nada impede, portanto, que a respectiva ação de regresso possa se dar cumulativamente na própria demanda revisional, e em relação de prejudicialidade com esta, desde que haja pedido especifico na inicial, em homenagem aos princípios processuais da economia processual e da efetividade.
5. A responsabilidade do patrocinador está limitada tão somente ao recolhimento da quota-parte que lhe compete, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das reservas matemáticas a ser oportunamente calculado e recolhido à entidade previdenciária, como requisito para a implementação da revisão do benefício.
5.1. O compartilhamento da responsabilidade pela recomposição das reservas matemáticas garantidoras dos benefícios entre o patrocinador e o participante decorre da previsão do art. 6o da LC 108/01, a qual estabelece a corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios (REsp. 1.557.698/RS).
5.2. A equivalência na participação da composição da fonte de custeio decorre não apenas do previsto no §1o do art. 6o da LC 108/01 como também de previsão regulamentar, na forma do disposto no art. 69 do Regulamento do plano de benefícios, o qual estabelece que “[a]s contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício”.
6. A jurisprudência tanto do STJ quanto desta Corte permite a compensação dos valores decorrentes das diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas, o que depõe contra o acolhimento da tese recursal da entidade previdenciária de irretroatividade do pagamento do benefício.
7. Os benefícios especiais (BER e BET) não se aproveitam da mesma sorte do benefício principal, tendo em vista que são benefícios temporários que se originaram de fonte de custeio que não pode ser recomposta por não ser formada de contribuições, senão de superávits eventualmente verificados nos fundos, e somente são devidos enquanto existentes os recursos suficientes a suportá-los.
8. A incidência dos juros moratórios somente deve ocorrer após a data em que houver o efetivo recolhimento das reservas matemáticas junto à PREVI, quando então estará cumprida a condição imprescindível para a revisão do benefício do participante autor.
9. Conhecido o recurso da autora. Recurso da PREVI e do BANCO DO BRASIL conhecidos apenas parcialmente. Na parte em que conhecidos, DESPROVIDOS os apelos da parte autora e do BANCO DO BRASIL e PARCIALMENTE PROVIDO o apelo da PREVI para afastar a condenação da entidade previdenciária nos juros de mora até que se implemente a condição de integral recomposição das reservas matemáticas, bem assim determinar que a revisão do benefício do participante, uma vez cumpridos os requisitos, deve observar a previsão regulamentar alusiva ao teto contributivo, tal qual previsto no § 2o do art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios.